Tribunal: TJDFT
Processo: 0727271-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727271-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK DE BRITO FARIAS, ANTONIO EDMAR VIEIRA SILVA AGRAVADO: ECAP ENGENHARIA LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os agravantes requerem a revogação da decisão judicial da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça para que se faça cumprir a garantia constitucional presente no inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal. O Juízo de origem decidiu nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 98657485, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 98657493, com a consequente inclusão de ANTONIO EDMAR VIEIRA SILVA no polo ativo desta relação jurídica processual, conforme anotação realizada no sistema PJe. No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, não há como se conceber que os autores ERICK DE BRITO FARIAS e ANTONIO EDMAR VIEIRA SILVA, que recebem, respectivamente, por mês a quantia líquida de R$ 5.806,57 (ID 98660546) e R$ 3.444,64 (ID 98660578), bem como auferem, respectivamente, uma renda anual de R$ 197.144,14 (ID 98660566 - Pág. 1) e R$ 34.741,94 (ID 98660586 - Pág. 1), e não comprovam despesas extras, além daquelas necessárias às atividades do cotidiano na sociedade capitalista moderna (ID 98659107) e, também, ao cumprimento de obrigações tributárias (ID 98659108), possam ser considerados juridicamente pobres, de modo a serem dispensados, ainda que temporariamente, do pagamento das despesas processuais. Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE SER CONSTESTADA ANTE A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. A alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, à luz do § 3o do art. 99 do CPC, podendo ser afastada se houver elementos que indiquem o contrário, caso dos autos. 2. A documentação encartada ao caderno processual permite averiguar que os recorrentes tem condições de arcar com as custas processuais, eis que percebe remuneração superior a três mil e seiscentos reais. 3- Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.972793, 20160020400216AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. I - A Lei 1.060/50, exige apenas simples afirmação da parte para que a ela sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Essa regra é de presunção relativa, e pode ser afastada em razão de provas gritantes em sentido contrário, caso dos autos, ou ainda ser contestada pela parte contrária. II - A situação fática do caso em apreço denota uma contradição que reside no fato de que é a recorrente percebe salário líquido que gira em torno de cerca de pouco mais de quatro mil e quinhentos reais. Tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais, sequer com o pleito posto neste recurso. 4 - Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.932992, 20150020301703AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 20/04/2016. Pág.: 182/200) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVERES DAS PARTES E SEUS PROCURADORES. REGRA DO ART. 14, DO CPC. SALÁRIO MENSAL LÍQUIDO ACIMA DE R$7.700,00 CONSOANTE CONTRACHEQUE RECENTE JUNTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA CF/88. MISERABILIDADE À EVIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. COMPROVADA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos. 2. A presunção decorrente da apresentação da declaração de hipossuficiência referida no artigo 4o da Lei no 1.060/50 é relativa, motivo pelo qual o magistrado, de ofício, pode se valer de outros elementos dos autos para negar o benefício. 3. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais receberiam mesmo tratamento acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 5. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 6. Imperiosa observância das regras processuais da lealdade e boa-fé, previstas no art. 14, do CPC, por uma análise concreta, pelo Julgador, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o inciso LXXIV sob pena de desvirtualização do benefício. 7. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 8. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.648326, 20120020290957AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2013, Publicado no DJE: 25/01/2013. Pág.: 220) Necessário observar, ainda, que o próprio conteúdo econômico da relação jurídica obrigacional noticiada nos autos, mais especificamente o fato do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda ter sido negociado pelo preço de R$ 276.399,16 (ID 98659131 - Pág. 2, no 3, item 3.1), que, inclusive, foi o valor atribuído à causa (ID 98657493 - Pág. 13), demonstra que a condição patrimonial dos autores, na qual também se verifica a existência de veículos particulares (ID 98660566 - Pág. 3 e ID 98660586 - Pág. 2), é incompatível com a gratuidade de justiça requerida na inicial. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça (ID 98657493 - Pág. 11, letra “a”), visto que os documentos acostados pela parte autora não demonstram a hipossuficiência econômica alegada. Assim, emende-se, ainda, para comprovar o pagamento das custas inicias.Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.Intimem-se. WAGNER PESSOA VIEIRA Juiz de Direito" Sem razão os agravantes. É inviável a tese de que as dificuldades de gestão da economia doméstica do casal possam refletir na sua condição de pobreza. A renda familiar dos autores em muito supera os limites da pobreza. INDEFIRO A LIMINAR, ante a ausência de plausibilidade do pedido. Vista à agravada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de agosto de 2021